Tribunal: TJDFT
Processo: 0755012-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0755012-83.2023.8.07.0000 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : JEFFERSON DE ARAUJO Relator Des. : JANSEN FIALHO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao sentenciado JEFFERSON DE ARAUJO, o qual se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto (ID 54729217 - fls. 257/261). Em suas razões, o agravante requer, preliminarmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade da decisão, por violar o direito de ampla defesa e contraditória, uma vez que não foi dada ao Ministério Público oportunidade de se manifestar previamente. No mérito, aduz que houve violação da função fiscalizatória do parquet. Além disso, sustenta que o apenado apresenta grau elevado de periculosidade em razão dos crimes praticados e não alcaçaria o requisito objetivo para progressão ao regime menos gravoso em data próxima, não sendo prudente a antecipação de sua saída do estabelecimento prisional. Pretende, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da decisão, anulando-a e suspendendo seus efeitos até que seja dada oportunidade às partes de analisar o caso concreto (ID 54729217 - fls. 281/291). Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da decisão (ID 54729217). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida (ID 54729217 - fl. 399). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo (ID 54914354). É o relatório. Decido. De acordo com a decisão atacada, proferida em 5.4.2022, o agravado, que se encontrava no regime semiaberto, preencheu todos os requisitos previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, entre os quais, possuir trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias (ID 54729217 - fls. 257/261). Verifica-se que o recurso de agravo foi interposto em 21.4.2022, contudo somente foi remetido a este Tribunal em 8.1.2024 (ID 54805647). Ocorre que, após a prolação da decisão recorrida, o apenado foi progredido ao regime aberto, em 31.7.2023, conforme consulta processual ao SEEU (chave PP6FU YWCB5 PVLMJ JX3YH), sendo que a decisão de progressão não comporta mais recurso. Considerando a alteração da situação processual do acusado, a pretendida anulação da decisão que autorizou a saída antecipada do sentenciado do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica não resultaria em qualquer efeito prático, tendo em vista a impossibilidade de retorno ao status quo ante, já que o apenado não poderia voltar a cumprir pena no presídio no regime em que atualmente se encontra. Desse modo, resta prejudicado o pedido de anulação da decisão para manifestação das partes sobre a possibilidade de autorização de saída antecipada com monitoração eletrônica, objeto do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Jansen Fialho Relator